Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706505-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC GONCALVES CABECEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDILSON SOUZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Família de Taguatinga que indeferiu o pedido de não pagamento do ITCD nos autos do arrolamento de bem imóvel. Em suas razões, sustenta que se trata de inventário amigável, eis que todos os herdeiros são capazes e concordaram com a partilha, o que enseja o deferimento pleiteado. Afirma que o artigo art. 659 do CPC determina que “A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.” O art. 662, por sua vez, estabelece: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão e determinar que seja expedido o competente Formal de partilha, sem o recolhimento do ITCD, oportunizando a cada herdeiro efetivar o pagamento, de acordo com o quinhão de cada um, pela via administrativa. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, verifico que a matéria discutida é prejudicial ao prosseguimento do feito, que deve ficar suspenso até final julgamento de mérito. Pelo exposto, suspendo o curso processual. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019 do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. , , 19 de março de 2020 21:32:37. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador